Tribunal: TJMMG
Processo: 2000139-62.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) - PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER, CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU COAÇÃO NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA ORA PACIENTE, PELO SIMPLES INDICIAMENTO EM IPM, NOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 160 E 163, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - JUSTA CAUSA PARA O PROCEDIMENTO APURATÓRIO - ORDEM DENEGADA.
- É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o trancamento de IPM somente deverá ocorrer em casos excepcionalíssimos e devidamente justificados, quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade de conduta ou a extinção de punibilidade.
- Não cabe, em sede de habeas corpus, contra-argumentar fatos que serviram de indícios para a instauração do procedimento apuratório, nem pleitear o trancamento de IPM devidamente instaurado por determinação de autoridade competente.
- Denegada a presente ordem de habeas corpus.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000139-62.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 1133502021/MG Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 05/10/2021 Publicação: 19/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER, CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU COAÇÃO NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA ORA PACIENTE, PELO SIMPLES INDICIAMENTO EM IPM, NOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 160 E 163, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – JUSTA CAUSA PARA O PROCEDIMENTO APURATÓRIO – ORDEM DENEGADA. - É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o trancamento de IPM somente deverá ocorrer em casos excepcionalíssimos e devidamente justificados, quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade de conduta ou a extinção de punibilidade. - Não cabe, em sede de habeas corpus, contra-argumentar fatos que serviram de indícios para a instauração do procedimento apuratório, nem pleitear o trancamento de IPM devidamente instaurado por determinação de autoridade competente. - Denegada a presente ordem de habeas corpus. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Kissy de Paula Andrade, impetrantes/advogado(a/s) Márcio Brandão de Paiva e Carina Neto Rocha Brandão, autoridade coatora o Comandante do 9º BPM, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor da paciente Kissy de Paula Andrade, pelos advogados Márcio Brandão de Paiva e Carina Neto Rocha Brandão, indicando como autoridade coatora o Ten-Cel PM comandante do 9º BPM, sediado na cidade de Barbacena, MG. Alegam os impetrantes que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, pois teria sido instaurado o IPM de Portaria n. 113.350/2021 em seu desfavor, para apurar a prática de crimes de desrespeito a superior e recusa de obediência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta nos autos que a paciente recebeu uma ordem para exercer a função de digitadora na ocorrência policial de trânsito REDS n. 2021-036164310-001, embora estivesse escalada por recomendação médica apenas para elaborar registros posteriores de ocorrências e que, portanto, a suposta ordem descumprida pela paciente não seria ilegal. Afirmam os impetrantes que inexiste justa causa para a instauração do IPM, diante da ausência de provas da prática de crime, pois a paciente não cometeu os dois crimes investigados, e que, portanto, as condutas em investigação são atípicas. Informa ainda os impetrantes que a paciente apenas não concluiu a ordem determinada pelo superior, tendo em vista que foi acometida por uma crise de ansiedade e teve que ser conduzida até um hospital. Com tais argumentos, os impetrantes pretendem que seja deferida liminar, para que seja suspensa a tramitação do IPM, até o julgamento final da presente ação. Quanto ao mérito, requerem que seja trancado o IPM “em razão da evidente falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria de delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, ou, ainda, pela atipicidade da conduta da investigada”. Nestes termos, pedem e esperam deferimento. Em decisão proferida no Evento 7, o desembargador plantonista Fernando Galvão da Rocha entendeu que havia elementos mínimos sobre a ocorrência de crime militar e de sua autoria, pelo que seria inadequado determinar a suspensão da tramitação do IPM sob o argumento de insuficiência de provas. A finalidade da investigação é justamente a coleta de elementos indicativos da ocorrência de crimes militares e, por isso, não se pode impedir a tramitação do IPM. Por tais razões, no regime de plantão judicial, o desembargador plantonista indeferiu o pedido liminar. Determinou a intimação dos impetrantes, bem como que fossem remetidos os autos para a apreciação do desembargador relator, para o qual a presente ação foi distribuída por sorteio. Em decisão proferida no Evento 15, este relator sorteado, apenas em complementação à decisão proferida pelo desembargador plantonista, determinou que se oficiasse ao comandante do 9º BPM, para que prestasse as informações, no prazo de 5 (cinco) dias; e que fosse dada “vista” à douta procuradora de justiça, para a sua manifestação no prazo regimental. Após, foi determinado o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. No Evento 21 o Comandante do 9º BPM prestou as suas informações e juntou cópias de documentos que julgou essenciais a este Writ. No Evento 27 a douta procuradora de justiça apresentou o seu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus, com o prosseguimento dos atos investigatórios do IPM de Portaria n. 113.350/2021. É o sucinto relatório. Em mesa para o julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados Márcio Brandão de Paiva e Carina Neto Rocha Brandão, requerendo a suspensão e o trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 113.350/2021 instaurado em desfavor da Cb PM Kissy de Paula Andrade, que apura a prática dos crimes tipificados nos artigos 160 (desrespeito a superior) e 163 (recusa de obediência), ambos do Código Penal Militar (CPM). Consta nos autos que, no dia 28/07/2021, os envolvidos em um acidente de trânsito foram conduzidos à sede da 63ª Cia PM, sediada na cidade de Santos Dumont, MG, para assinarem o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) a respeito dos fatos, ocasião em que, diante da necessidade da lavratura do respectivo documento, o 1º Ten PM Christian Victorino Gonçalves Ribeiro, comandante daquela fração, ordenou que a investigada/ora paciente ajudasse o 3º Sgt PM Abel Batista Ferreira na digitação do TCO, que ficaria sob a responsabilidade deste graduado. Contudo a paciente ficou inconformada com a ordem recebida, respondendo ao oficial que não iria cumprir a determinação porque sabia de suas atribuições no atendimento de registros de ocorrências posteriores, o que não era o caso daquela ordem recebida. Após decidir enfrentar o oficial, a paciente saiu da sala em que ambos se encontravam, sem dizer se cumpriria ou não a ordem recebida. Posteriormente, voltou ao local, para levantar alguns questionamentos a outro militar que ali estava, quando, então, começou a chorar, manifestando falta de ar e tremores, razão pela qual foi conduzida ao hospital local para atendimento médico. Diante destes fatos, foi impetrado, em 05/09/2021, em favor da Cb PM Kissy de Paula Andrade, o presente habeas corpus, contra ato do comandante do 9º BPM, visando à suspensão e ao trancamento do IPM de Portaria n. 113.350/2021, sob o argumento de que a paciente estaria sofrendo constrangimentos ante a ausência de justa causa para a instauração do procedimento investigatório, dada a inexistência de indícios de autoria do delito, não comprovação da materialidade e atipicidade da conduta. Primeiramente, julgo importante frisar que o inquérito policial militar é uma peça meramente informativa – elaborada com a finalidade de se produzir lastro probatório mínimo à propositura da ação penal –, cujo destinatário final é o Ministério Público. Sua consecução se dá de forma inquisitiva, em que os elementos de informação não são produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Quanto à conduta atípica alegada, tal argumentação não se sustenta, tendo em vista que aflora nos autos provas eficientes de crime e indícios suficientes de autoria, o que torna inexistente causa extintiva de punibilidade ou mesmo excludente de ilicitude. O art. 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) assim dispõe, sobre o remédio heroico: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. A instauração de IPM é medida legal ao esclarecimento de fatos que, em tese, configuram a prática de crime militar, sendo atribuição exclusiva do Ministério Público o oferecimento da denúncia. Não cabe, em sede de habeas corpus, contra-argumentar fatos que serviram, em tese, de indícios para a instauração do procedimento apuratório, nem pleitear o trancamento de IPM devidamente instaurado por autoridade competente, no caso, o Ten-Cel PM comandante do 9º BPM. Desta forma, não vislumbro, no presente feito, qualquer ameaça, violência ou coação ilegal derivada de abuso de poder na liberdade de locomoção do paciente. Diante do exposto, não há demonstração inequívoca de qualquer ilegalidade ou irregularidade formal pelo simples fato de se instaurar um IPM. Nesses termos, denego a presente ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para também denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de outubro de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator